Tribunal: TJPA
Processo: 0829490-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829490-47.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, BENEDITA MENINEA RODRIGUES, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES, BENEDITA MENINEA RODRIGUES, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DO EVENTO DANOSO (TERMO INICIAL DOS JUROS). MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO OU NO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO EXPLICITA NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente municipal, mantendo a decisão monocrática que majorou a indenização por danos morais e impôs obrigação de fazer (remoção de barracas irregulares).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à definição do evento danoso para fins de fixação dos juros de mora; (ii) saber se há omissão ou contradição na fundamentação relativa à responsabilidade civil do Município por ocupação irregular de bem público por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistente omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a matéria não foi devolvida à instância revisora nas razões de apelação ou de agravo interno, incidindo o princípio da devolutividade.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A responsabilidade civil do Município foi devidamente fundamentada no acórdão, com base na omissão específica no exercício do poder de polícia urbanística, evidenciada pela ciência prévia e inércia administrativa.

6. Inexistência de contradição interna ou omissão, revelando-se o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não devolvida ao tribunal pelo recurso, em observância ao princípio da devolutividade. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão colegiada (Acórdão de ID 33673535) que, nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso do ente municipal nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer movida por
RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES e BENEDITA MENINEA RODRIGUES
.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização ajuizada pleiteando a reparação por danos materiais e morais, bem como a obrigação de fazer consistente na remoção de barracas de alvenaria irregulares instaladas na calçada em frente ao seu imóvel comercial, situado na Av. Osvaldão, o que estaria impedindo a fruição do bem e o exercício de atividade econômica.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, indeferindo, contudo, os danos materiais, lucros cessantes e a obrigação de fazer (remoção das barracas).

A decisão monocrática de Id. 29004135, julgando o recurso de apelação, reformou a sentença para majorar a indenização por danos morais para o patamar de 10 (dez) salários-mínimos e condenar o Município na obrigação de fazer, consistente na remoção das barracas e saneamento das irregularidades no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

O Acórdão embargado, que negou provimento ao Agravo Interno, restou ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA FISCALIZAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. OBSTRUÇÃO DE CALÇADA POR BARRACAS DE ALVENARIA. DEVER DE AGIR CONFIGURADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença, majorou a indenização por danos morais para 10 salários-mínimos e determinou a remoção de barracas irregulares de alvenaria situadas na calçada em frente ao imóvel comercial dos autores, no prazo de 30 dias. O Município alega dúvida territorial, ausência de nexo causal, exorbitância do dano moral e exiguidade do prazo para cumprimento, propondo um plano de ação estendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão, saber: (i) se a alegada dúvida territorial e a natureza da fiscalização afastam a responsabilidade civil do Município por omissão; (ii) se há nexo causal entre a inércia municipal e os danos sofridos pelos proprietários do imóvel obstruído; (iii) se o valor de 10 salários-mínimos a título de danos morais obedece à razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se deve ser acolhido o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por robusta prova documental, a ciência do Município acerca das construções irregulares e sua inércia prolongada no exercício do poder de polícia urbanística, configura-se omissão específica apta a atrair a responsabilidade civil estatal.

4. Inexiste dúvida quanto à competência territorial, uma vez comprovado nos autos que o imóvel se situa no território do Município de Belém, sendo irrelevantes controvérsias administrativas internas entre Secretarias para afastar o dever legal de fiscalização e ordenamento urbano.

5. O nexo causal resta evidente, pois a permanência das estruturas irregulares impede o exercício do direito de propriedade e a livre atividade econômica dos autores. O fato de terceiros ocuparem irregularmente o bem público não rompe o nexo causal, pois a permanência do ilícito decorreu da ausência de fiscalização e providências administrativas.
6. O dano moral decorre da privação prolongada do uso pleno do imóvel comercial, ultrapassando meros dissabores cotidianos.

7. O quantum indenizatório de 10 salários-mínimos é adequado e possui caráter pedagógico diante da recalcitrância administrativa, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. O prazo de 30 dias para remoção é razoável, considerando o longo lapso temporal de tramitação do feito, não se justificando a concessão de novos prazos dilatados sob a alegação de complexidade logística.

9. A medida imposta é adequada e proporcional, pois consiste em simples retirada de estruturas irregulares em área manifestamente não edificável (calçada pública), não envolvendo intervenção estrutural ou complexidade logística, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade operacional para postergar a efetivação da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão específica do Município, apta a gerar responsabilidade civil, a inércia prolongada no exercício do poder de polícia diante de ocupação irregular de calçada pública, quando comprovada a ciência prévia da Administração.
2. É legítima a imposição de obrigação de fazer com prazo razoável para remoção de construções irregulares em bem público de uso comum do povo, quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e VIII, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 403 e 927; CPC, arts. 497, 536 e 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.075/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; Súmula 619/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0041760-44.2014.8.14.0301.”

O embargante alega, em suma, a existência de: (i) omissão quanto à definição do evento danoso, sustentando que a fixação da data de 09/11/2004 para o início dos juros de mora é arbitrária e que tal ponto foi objeto de impugnação específica em primeiro grau; (ii) omissão quanto à caracterização da responsabilidade civil, afirmando que o julgado não examinou de forma explícita os pressupostos jurídicos da omissão administrativa (dever de agir, ciência prévia e nexo causal); (iii) contradição interna, aduzindo que o acórdão reconhece que a ocupação foi praticada por terceiros (vendedores informais), mas imputa responsabilidade direta ao Município sem explicar a transição lógica dessa premissa.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 33388868), pugnando pela rejeição do recurso ante o caráter meramente protelatório e a inexistência de vícios, defendendo a manutenção integral da decisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, obscuridade ou contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No que tange ao argumento de "omissão quanto à definição do evento danoso",
observa-se que o próprio embargante reconhece que tal ponto foi objeto de impugnação específica ainda na fase de primeiro grau, por meio de embargos de declaração contra a sentença.

Contudo, ao interpor o Recurso de Apelação e, posteriormente, o Agravo Interno, o Município de Belém limitou sua insurgência às questões de dúvida territorial, inexistência de nexo causal, valor do dano moral e prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Em nenhum desses recursos a matéria relativa ao termo inicial dos juros (data de 09.11.2004) foi devolvida à análise deste Tribunal.

Pelo princípio da devolutividade (
tantum devolutum quantum appellatum
), o órgão revisor está adstrito às matérias efetivamente impugnadas pela parte recorrente. Como o Município não devolveu a análise dessa matéria ao segundo grau, não há que se falar em omissão no acórdão por não ter enfrentado argumento que sequer constava nas razões recursais. Portanto, inexiste vício em relação à alegação de que a fixação da referida data seria arbitrária.

Quanto à tese de que o julgado não explicitou os fundamentos da responsabilidade civil por atos de terceiros
, a insurgência não prospera.

O acórdão foi expresso ao consignar que a responsabilidade estatal, no caso, decorre de omissão específica no exercício do poder de polícia urbanística.

A decisão embargada rebateu detalhadamente a tese do recorrente ao afirmar: que a inércia prolongada do Município, mesmo após ciência das construções irregulares, atrai a responsabilidade civil; que o nexo causal é evidente, pois
"o fato de terceiros ocuparem irregularmente o bem público não rompe o nexo causal, pois a permanência do ilícito decorreu da ausência de fiscalização e providências administrativas"
; assim como ressaltando que a obrigação de agir do ente público para o ordenamento urbano é dever legal inafastável.

O Acórdão embargado consignou que:

"O nexo de causalidade restou configurado pela
omissão estatal em exercer o seu poder de polícia
, permitindo que a ocupação irregular se consolidasse e causasse prejuízos aos proprietários do imóvel vizinho. Como assentado no acórdão:
'A conduta omissiva do Município foi determinante para a manutenção da situação de ilegalidade, não havendo que se falar em rompimento do nexo por fato de terceiro quando este é tolerado pela administração pública.”

Assim, não se verifica contradição interna ou omissão, mas sim o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Dessa forma, evidencia-se que o Acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas, com exposição clara dos fundamentos que conduziram o colegiado à conclusão adotada. O que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter o reexame de fundamentos já apreciados, providência que não se mostra cabível na estreita via dos embargos de declaração.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5
. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia
6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/05/2026